Tribunal: TJDFT
Processo: 0703928-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. SERVIDORA APOSENTADA PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL CONTEMPORÂNEO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 598 E 627/STJ. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame necessário e apelação interposta contra sentença de procedência do pedido de isenção do imposto de renda e restituição dos valores recolhidos desde a aposentadoria da servidora pública, portadora de neoplasia maligna.
2. O Distrito Federal alega ausência do direito à isenção tributária pela inexistência atual de sintomas, conforme laudo da Junta Médica Oficial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Analisa-se: (i) a necessidade de laudo médico oficial contemporâneo para manutenção da isenção tributária; (ii) a possibilidade de restituição dos valores desde a data da aposentadoria; (iii) a aplicabilidade da prescrição quinquenal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento pela desnecessidade de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, mediante demonstração da doença grave por outros meios de prova.
5. A documentação médica comprova o diagnóstico de neoplasia maligna em 2000, anterior à aposentadoria ocorrida em 2014, mantendo-se o acompanhamento clínico preventivo.
6. A jurisprudência dispensa a demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou recidiva da enfermidade para manutenção do benefício fiscal.
7. Em observância ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 168 do CTN e considerando o ajuizamento da ação em 14/04/2023, a restituição limita-se ao período a partir de 14/04/2018.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Remessa necessária e apelação improvidas.
Tese de julgamento: "1. A isenção do imposto de renda para portador de neoplasia maligna prescinde de laudo médico oficial contemporâneo, admitida a comprovação por outros meios de prova. 2. O termo inicial do benefício fiscal corresponde à data da aposentadoria, quando preexistente a doença grave, respeitada a prescrição quinquenal."
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; CTN, arts. 111, II, e 168.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, Súmula 627; STJ, AgRg no REsp 1.500.970/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 14/06/2016, DJe 24/06/2016.